Tribunal: TJDFT
Processo: 0752308-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO, NO POLO PASSIVO, DE GENITOR QUE NÃO ADERIU AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória destinada à cobrança de mensalidades escolares, indeferiu o pedido de inclusão, no polo passivo da demanda, do genitor que não assinou o contrato educacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o genitor não contratante pode ser incluído no polo passivo da ação monitória; e (ii) se a responsabilidade familiar pela educação dos filhos autoriza, por si só, a extensão dos efeitos executivos do título judicial formado na monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige documento escrito apto a constituir título executivo judicial, não sendo possível estender seus efeitos a quem não integrou a relação contratual que fundamenta o pedido.
4. A solidariedade não se presume (art. 265 do CC), e o dever legal dos pais de prover educação aos filhos não se confunde com a obrigação contratual firmada por apenas um deles.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível a inclusão, no polo passivo da ação monitória, de genitor que não aderiu ao contrato de prestação de serviços educacionais, por inexistir responsabilidade contratual e porque a solidariedade familiar não autoriza a extensão dos efeitos executivos do título judicial àquele que não participou da avença.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 265.
CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT; Acórdão 2061170, 0743209-03.2023.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 18/11/2025; Acórdão 2059082, 0704588-43.2024.8.07.0019, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 04/11/2025.